Tribunal: CARF
Processo: 11030.728165/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.728165/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.001 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JOÃO CESAR EILERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014, 2015
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EXCLUSÃO EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO
FISCO. REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO NÃO APLICÁVEL.
A regularização do débito no prazo de 30 dias a partir da ciência da exclusão
não se demonstra aplicável quando a causa da exclusão não tenha decorrido de
mera existência de débitos, mas sim de omissão de informações para com o
Fisco, devendo-se manter a exclusão da contribuinte do regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-98.230 da 4a Turma da DRJ/BHE, de 12 de fevereiro de
2020 (fls. 200 a 204):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.728165/2019-27
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/PFO no 6, de 4 de junho de 2019,
com efeitos a partir de 01/06/2014, por ter incorrido em conduta prevista no artigo
29, XII, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006 (fls. 16).
A fls. 14 dos autos, consta o Parecer DRF/DFO/SAORT, de 4 de junho de 2019, com o
seguinte teor:
Trata-se de representação formalizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho
através do Ofício n° 301/2017/GAB/SIT/Mtb, de 10 de outubro de 2017, para
fins de exclusão da pessoa jurídica acima identificada do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –Simples Nacional, tendo em vista
a ocorrência de causa de exclusão definida na Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.

2. De acordo com as informações carreadas ao processo, a empresa foi autuada
em mais de uma oportunidade pelo cometimento de infração ao caput do art. 41
da Consolidação das Leis Trabalhistas, ou seja, por manter empregados em
atividade laboral sem os respectivos registros (folhas 4 a 10).

3. A situação reportada deu margem à lavratura de 3 (três) Autos de Infração:
a) o de n° 20.354.136-7, datado de 14/05/2014, tratado no processo
46272.002005/2014-81; b) o de n° 20.383.404-6, datado de 16/06/2014, objeto
do processo 46272.002435/2014-01 e; c) o de n° 20.854.375-9, datado de
09/12/2015, encartado no processo 46272.004214/2015-41.

4. Todos aos Autos de Infração respeitaram o direito à ampla defesa e foram
mantidos após o julgamento em última instância administrativa.

5. Oportuno esclarecer que a prática reiterada desta mesma infração, em 2
(dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos, impõe a exclusão de ofício do Simples
Nacional, conforme inciso XII do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006: (...)

6. No caso em exame, a reincidência (prática reiterada) restou configurada com
a formalização do Auto de Infração no 20.383.404-6, datado de 16/06/2014
(processo 46272.002435/2014-01). Tal situação merece destaque por ser
determinante para os efeitos da exclusão do Simples Nacional.

7. Sendo assim, concluindo que a pessoa jurídica incorreu na conduta prevista
no inciso XII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, será emitido o Ato
Declaratório Executivo necessário à formalização da exclusão da pessoa
jurídica do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional. A exclusão, por sua vez, surtirá efeitos a partir de
01/06/2014, tendo em vista os registros apontados no item 6, vedada nova opção
pelos próximos 3 (três) anos calendário seguintes, em atenção ao § 1o do artigo
29 da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.

A fls. 2 e 3, foi juntado o Ofício no 301/2017/GAB/SIT/MTb, de 10 de outubro de 2017,
e, a fls. 4 a 9, Autos de Infração lavrados por Auditor-Fiscal do Trabalho.

Ciente de sua exclusão em 7 de junho de 2019 (fls. 18), a contribuinte apresentou, em 4
de julho de 2019, a fls. 21 a 34, contestação em que alega, em síntese e
fundamentalmente, que:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

Todas as irregularidades apontadas pelas fiscalizações do Ministério do Trabalho foram
sanadas incontinenti, como faz prova cópia do livro de registro de empregados.

 As irregularidades ocorreram por relutância dos colaboradores em apresentar a
documentação solicitada para atender a legislação trabalhista, fato narrado ao
fiscal do trabalho.
 Jaime Augusto Eilert, irmão do sócio proprietário e ex-sócio da empresa,
realizava trabalhos “freelancer”, mas nunca na qualidade de funcionário, e,
convidado para trabalhar na empresa, sempre se recusara.
 Os demais que não atendiam às exigências da lei trabalhista foram afastados
ou tiveram sua situação regularizada.
 Assim, as razões alicerçadoras do Ato Declaratório deixaram de prevalecer.
 É injusta notificação da RFB cinco anos após a primeira fiscalização do MT,
não podendo a empresa ser refém da demora do Estado em lhe comunicar a
exclusão.
 A exclusão somente agora em 2019 deixou de oportunizar à empresa a opção
pelo lucro presumido no passado, redundando em danos que terá de suportar.
 A lei que regula o Simples Nacional não foi elaborada pra ser aplicada
somente cinco anos após a constatação de irregularidades que determinem sua
exclusão, mas sim imediatamente.
 A exclusão é irrazoável e desproporcional, após ter seguido todas as
recomendações do Ministério do Trabalho, tendo inclusive parcelado
recentemente alguns débitos.
 Concretizada a exclusão com efeitos retroativos estarão inviabilizadas as
atividades da empresa.
 Consoante entendimento dos tribunais pátrios, regularizada a pendência, a
exclusão do Simples Nacional é desproporcional.
 A Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, determina a obediência ao princípio
constitucional da proporcionalidade (art. 2°, "caput"), além da observância de
outros, dentre os quais, o critério de adequação entre meios e fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
 A suposta hipótese excludente foi identificada pelo Fisco somente em 2017,
conforme ofícios do Ministério do Trabalho, e comunicado à empresa somente
em 05/06/2019, logo, não pode retroagir à data de 14/05/2014.
 A retroação dos efeitos infringe os artigos 5o , XL, e 170, IX, da Constituição
Federal.
 A exclusão com efeitos retroativos caracteriza uma cobrança de tributos como
punição.
 Conforme decisão do Conselho de Contribuintes, a exclusão do Simples
Federal somente produzirá efeitos a partir do mês subseqüente àquele em for
determinada.
 Tal posição encontra guarida também em decisões judiciais.

Ao final, pede o reconhecimento de seu direito de manter-se no Simples Nacional ou,
alternativamente, que os efeitos da exclusão se operem apenas a partir de 05/06/2019.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa contribuinte, por entender que a correção das irregularidades, por parte da empresa
contribuinte, não afastam a incidência do artigo 29, inc. XII, da Lei Complementar no 123/2006,
ao caso concreto, tendo sido obrigação do órgão fazendário a exclusão de ofício da empresa
infratora uma vez caracteriza a previsão legal, valendo-se ressaltar que a DRJ não aduziu
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

irregularidades quanto aos débitos (não sendo, nesse tocante, matéria controvertida pendente
de análise), mas tão-somente quanto à ocorrência dos fatos que deram ensejo à exclusão.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 215 a 220),
alegando que a continuidade da empresa no regime de tributação pelo SIMPELS NACIONAL
deva incidir ao caso, em decorrência do saneamento das irregularidades, tendo colacionado ao
seu recurso, dentre outros julgados, o seguinte:
Acórdão 9101-004.4520 - 1a Turma – Sessão de 12/09/2019 – Processo
13603.721.967/2011-42. ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2011 SIMPLES NACIONAL.
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A
REGULARIZAÇÃO. - O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para
optar pelo Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31 do
mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
[...]
Ao final, fl. 220, a recorrente requer que, caso não seja entendido pela
continuidade da empresa no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, que ao menos os
efeitos da exclusão sejam estabelecidos a partir de 05/06/2015, e não a partir de 01/06/2014.
Vale ressaltar ainda que o processo teve início enquanto a empresa mantinha a
razão social “AUTO ELÉTRICA EILERT LTDA”, a qual, atualmente mantém a razão social de
“JOÃO CESAR EILERT”, conforme se depreende de cartão do CNPJ da empresa obtido por
meio do site da RFB, a seguir:

Na fl. 02, consta resumo dos 3 autos de infração recebidos pela empresa
contribuinte:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

Constam documentos de parcelamento de dívidas, a saber:
a) fl. 190, datado de 17/01/2019 (parcelamento previdenciário simplificado);
b) fls. 191 a 194, datado de 01/07/2019, com informações prestadas em
14/01/2019 (parcelamento via PGFN, débitos não previdenciários);
c) fls. 195 e 196, datado de 14/01/2019 (recibo de adesão a parcelamento do
simples nacional).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise, desvinculada de crédito tributário com cobrança em curso, quanto à exclusão do
regime de tributação pelo SIMPLES FEDERAL, anos-calendários 2014 e 2015 (principais
períodos de referências dos autos de infração, com efeitos de exclusão a partir de 01/06/2014,
consoante o art. 2o, do Ato Declaratório Executivo DRF/PFO no 6/2019, fl. 16)
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto
inclusive em 28/05/2020 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 213), em face de sua intimação
ocorrida em 15/04/2020 (vide A.R., fl.212), e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que remanesce
como objeto de análise: a) identificar se a regularização do débito pelo contribuinte teria o
condão de afastar a exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL; b) caso a
resposta seja negativa, se os efeitos da exclusão poderiam ser postergados até a data de
05/06/2015 (conforme requerido pela empresa contribuinte)?
A DRJ aduziu que a correção irregularidades, por parte da empresa contribuinte,
não afastariam a incidência do artigo 29, inc. XII, da Lei Complementar no 123/2006, que assim
dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
A recorrente, por sua vez, defendeu que o saneamento das irregularidades possui o
condão de evitar a exclusão da empresa de referido regime de tributação, tendo inclusive a
recorrente fundamentado sua argumentação no seguinte julgado do CARF:
Acórdão 9101-004.4520 - 1a Turma – Sessão de 12/09/2019 – Processo
13603.721.967/2011-42. ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2011 SIMPLES NACIONAL.
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A
REGULARIZAÇÃO. - O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para
optar pelo Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31 do
mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
[...]
Assim, necessário indicar o que dispõe o art. 31, §2o, da Lei Complementar
Nacional no 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(grifos do relator)

De fato, a exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL com
fundamento no art. 29, inc. XII (omissão de informações), diverge da exclusão prevista no
art. 17, inc. V (mera existência de débitos).
Para os casos de mera existência de débitos, a regularização no prazo de 30 dias
seria possível inibir a exclusão.
No entanto, não se tratou de mera existência de débitos, mas sim da existência de
omissão de informações, motivo pelo qual o art. 31, §2o, de referida lei, não tem o condão de
afastar a incidência da exclusão prevista no art. 29, inc. XII, e seus respectivos efeitos.
Acerca do pedido da recorrente quanto à alteração do início dos efeitos da
exclusão, necessário indicar

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;

A situação impeditiva, portanto, a ser considerada, é exatamente omissão das
informações da contribuinte, que, segundo os autos de infração (fls. 04 a 09), fez-se menção a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728165/2019-27

fatos ocorridos em 01/11/2013, não merecendo acolhimento do pedido da empresa recorrente no
sentido de dar início aos efeitos da exclusão somente a partir de 05/06/2015.
.No entanto, considerando que a omissão de informações não se caracteriza
necessariamente a partir dos fatos ocorridos e registrados nos autos, mas sim da data em que as
informações se demonstraram omissas (datas de envio das obrigações acessórias), e como não
foi mencionado no auto de infração as datas exatas em que foram estabelecidas as omissões de
informações, reputa-se adequada a manutenção dos efeitos do A.D.E. como sendo a partir
de 01/06/2014, e não a partir de 01/11/2013.
Nesses termos, não merece provimento o recurso voluntário da empresa
contribuinte.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital